Tribunal: STF
Processo: HC 235188
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raimundo Antonio Pereira de Araujo e outro, advogados, em benefício de Márcio Ferreira Barros, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 178.019/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar que, mesmo sendo conhecedor da ação penal havida em seu desfavor, o recorrente permanece foragido. 



    4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a garantir a aplicação da lei penal. 



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 226-227, e-doc. 2).



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.4.2023, o paciente e corréu foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, na forma tentada, prevista no inc. II do art. 14 do Código Penal, por fato ocorrido em 24.11.2017 (fls. 11 e 13, e-doc. 2). 



    Tem-se na denúncia que o paciente e corréu, “em comunhão de desígnios e divisão social de tarefas, efetuaram disparos de arma de fogo contra Marcelo José Colomera, causando os gravíssimos ferimentos” (fl. 11, e-doc. 3).



    3. Recebida a denúncia, a prisão temporária decretada contra o paciente foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Frutal/MG em 19.4.2022 (fls. 17-18, e-doc. 3).



    4. Na Ação Penal n. 0065200-50.2018.8.13.0271, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido pelo juízo de origem em 6.5.2022 (fls. 32-33, e-doc. 3).



    5. Em 20.10.2022, o paciente foi pronunciado e, na mesma decisão, o juízo de origem manteve a prisão preventiva antes decretada, por seus próprios fundamentos (fls. 179-182, e-doc. 3). 



    6. Contra a decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.023121-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando o direito de recorrer em liberdade. A Terceira Câmara Criminal denegou a ordem (fls. 188-192, e-doc. 3).



    7. Contra esse acórdão foi impetrado o Recurso em Habeas Corpus n. 178.019/MG no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator, em 14.6.2023 (fls. 221-225, e-doc. 3).



    8. Interposto Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 178.019/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar que, mesmo sendo conhecedor da ação penal havida em seu desfavor, o recorrente permanece foragido.



    4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a garantir a aplicação da lei penal.



    5. Agravo regimental não provido” (fls. 254-255, e-doc. 3).



    9. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes pretendem a revogação da custódia preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação.



     Sustentam que “o processo que origina a prisão preventiva atacada neste writ já possui instrução finalizada, ou seja, todas as provas a serem produzidas já o foram. Neste passo, apesar do avançado curso dos referidos autos, o paciente ainda possui prisão preventiva decretada e teve sua liberdade denegada perante o Juízo de primeiro grau, da comarca de Frutal, perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, por fim, perante o Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Afirmam que as “decisões foram tomadas sem levar em consideração que o paciente está suficientemente identificado e com endereço informado nos autos, bem como que a decretação da prisão preventiva resta condicionada à presença dos requisitos constantes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e que se mostrem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art.319, CPP)” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Salientam que “[n]ão houve repercussão do fato perante a coletividade, tampouco, grave indignação social que prejudicasse à ordem pública. O paciente não ameaçou testemunhas, ou tentou ocultar/destruir provas, tornando desnecessária a prisão por conveniência da instrução criminal” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Enfatizam que o paciente “não tem contra ele qualquer antecedente, sendo réu primário, sem nunca ter sido alvo da persecução penal, bem como, cooperou com o judiciário ao participar de todos os atos, não representando, portanto, qualquer ameaça à ordem pública, como pode se notar através de consulta ao Sistema PJE, no qual não consta sequer um registro processual de que o Paciente figure, atualmente, como réu” (fls. 4-5, e-doc. 1).



     



    Defendem ser “perfeitamente cabível a substituição da prisão preventiva por qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do CPP, devendo o Paciente ser posto imediatamente em liberdade diante da falta de justa causa que justifique sua prisão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Que se digne Vossa Excelência a conceder medida liminar, nos termos do artigo 649, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, estando presente o fumus boni iuris. A atenta leitura à argumentação presente nesta peça, acompanhada da documentação comprobatória juntada ao presente pedido, são suficientes para se comprovar que não existem motivos para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, tendo em vista a falta das razões de cautela, e, o periculum in mora, que é evidente, pois a manutenção da privação de liberdade do Paciente, sem que estejam presentes as razões de cautela previstas em nossa lei pátria, acarreta em sérios danos irreparáveis, não só à dignidade humana do acusado, como também de toda sua família.



    b) Que seja expedido alvará de soltura em seu favor, possibilitando-lhe, responder o restante da marcha processual em liberdade, considerando a total ausência do elemento processual do periculum libertatis.



    c) Concedida a liminar, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, concedendo a ordem de liberdade do paciente” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Em 22.9.2023, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 233.041/MG, em benefício do paciente, com idêntica pretensão de revogação da custódia cautelar na Ação Penal n. 0065200-50.2018.8.13.0271, pela alegada ausência de motivos que justificassem a manutenção da prisão cautelar (fl. 7, e-doc. 1).



    O Habeas Corpus n. 233.041/MG veio-me distribuído em 25.9.2023, impetrado contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, indeferiu requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 178.019/MG no Superior Tribunal de Justiça. Como na presente impetração, pretendia-se a revogação da custódia cautelar do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva decretada. Em 2.10.2023, por não se identificar teratologia ou ilegalidade manifesta, foi negado seguimento ao habeas corpus, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (...)



    16. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente constrangimento ilegal na manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente. Quanto à prisão cautelar do paciente, os órgãos antecedentes não se limitaram a apresentar fundamentação genérica, a qual a defesa alega ser a causa do constrangimento ilegal do paciente. 



    A custódia cautelar foi decretada com fundamento na condição de foragido do paciente há quase cinco anos, mesmo sendo conhecedor da ação penal em seu desfavor, furtando-se à aplicação da lei penal (fl. 227, e-doc. 2).



    As circunstâncias concretas do fato e o modo de agir do paciente foram explicitados nas decisões, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade da conduta e a condição de foragido do paciente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ainda que se trate de paciente primário. 



    Consta do sítio eletrônico do Banco Nacional de Mandados de Prisão mandado de prisão preventiva contra o paciente aguardando cumprimento, evidenciando-se o risco concreto e atual à aplicação da lei penal, observadas, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da manutenção do decreto da custódia cautelar. (...)



    17. Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi da prática delitiva, e a condição de foragido do agente, ao que não se presta o habeas corpus. (...) 



    18. As instâncias antecedentes consideraram que, na espécie vertente, mostra-se inviável a conversão da prisão preventiva do paciente em cautelares alternativas, como afirmado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, ‘presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal’ (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011). 



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    11. Tem-se nos autos ser o presente habeas corpus repetição do Habeas Corpus n. 223.041/SP, não sendo apresentado fato novo a justificar nova pretensão da defesa de revogação da prisão preventiva do paciente na Ação Penal n. 0065200-50.2018.8.13.0271, sendo, pois, idêntica a pretensão deduzida nas duas impetrações neste Supremo Tribunal, nesta e no Habeas Corpus n. 233.041/MG. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a repetição do alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.633-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 228.637-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2023)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



     



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: (...)



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...)



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014). 



    13. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora